Tribunal: TJES
Processo: 0000956-52.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000956-52.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDILENI CABRAL DE MELLO DAMIAO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA QUERELANTE PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 395, I, CPP. ATO DO JUÍZO QUE REJEITA, DE PLANO, QUEIXA-CRIME MANIFESTAMENTE INEPTA NÃO CONFIGURA DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

APELAÇÃO nº 0000956-52.2022.8.08.0032

APELANTE: VALDILENI CABRAL DE MELLO DAMIAO

APELADAS: NOEDINA MACHADO ANDRADE e GEICIARA ROCHA BAETA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de apelação de ID 11986794, interposta por VALDILENI CABRAL DE MELLO DAMIAO contra sentença de 11986578 que rejeitou a queixa-crime com fulcro 395, I c/c 41, todos do CPP.

Nos termos sentenciais, a querelante não teria indicado, minimamente, os supostos fatos praticados pelas acusadas.

Em sede de recurso, alega a apelante que a magistrada sentenciante infringiu o princípio da não surpresa (art. 9°, CPC), ao ter decidido sem oportunizar o exercício do contraditório.

Contudo, não verifico que a sentença do juízo
a quo
impossibilitou o exercício da ampla defesa da querelante, haja vista que o art. 395, I, do CPP admite que a denúncia ou queixa seja rejeitada pelo juízo quando manifestamente inepta, como no caso dos autos.

Logo, não há que se falar em ocorrência de decisão surpresa, devendo ser mantida a sentença aqui objurgada.

Com o escopo de corroborar com o entendimento ora explicitado, cito os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DENÚNCIA REJEITADA –
INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REJEITADA – HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA NO ART. 395 DO CPP PARA A REJEIÇÃO DA INCOATIVA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– 2. MÉRITO – ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP E AOS PRECEITOS CONTIDOS NO ART. 5.º, INC. LV, DA CF/88 – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.Se, em sede de juízo de admissibilidade da denúncia, o magistrado a rejeita com fulcro em uma das hipóteses legalmente previstas no art. 395 do CPP, como é o caso da inépcia (inc. I), não há falar em decisão surpresa;2. Não se exige a exposição detalhada e minuciosa dos fatos na denúncia, bastando que o contexto da peça acusatória revele o evento criminoso, os elementos e indícios do envolvimento do acusado, a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorre in casu, tornando de rigor a cassação da decisão recorrida, para que seja recebida a incoativa, dando prosseguimento à instrução processual em face do recorrido, máxime porque verifica-se a presença de contexto probatório mínimo que demonstra a materialidade e os indícios de autoria a ele imputados.

(N.U 1034221-97.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)
grifei

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO.
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME
. INÉPCIA. INICIAL QUE MESCLA A DESCRIÇÃO DE SUPOSTAS CONDUTAS DE CALÚNIA COM OUTRAS DE DIFAMAÇÃO, ALÉM DA NARRAR FATOS ATÍPICOS E/OU IRRELEVANTES AO DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA DATA, DA HORA E DO LOCAL QUE OS CRIMES TERIAM OCORRIDO.
AUSENTE ADEQUADA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS
. ATIPICIDADE. ART. 142, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONSTITUI INJÚRIA OU DIFAMAÇÃO PUNÍVEL A OFENSA IRROGADA EM JUÍZO, NA DISCUSSÃO DA CAUSA, PELA PARTE OU POR SEU PROCURADOR.
DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 50280185220228210021, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 24-10-2024))
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)